Tribunal: TJPA
Processo: 0003235-58.2019.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, §2º, II DO CP ? PRELIMINAR PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? INCABÍVEL ? COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL ? PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES E REDUÇÃO DA PENA ? IMPROCEDÊNCIA ? PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL ? SÚMULA 231 DO STJ ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? INCABÍVEL - O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.2. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES E REDUÇÃO DA PENA ? IMPROCEDÊNCIA ? PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL ? SÚMULA 231 DO STJ - As circunstâncias do art. 59 do CP foram consideradas favoráveis ao réu, razão pela qual, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. 3. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo reconheceu as atenuantes, descritas do art. 65, incisos I e III, alínea ?d? do CP, porém deixou de atenuar a pena, em virtude da súmula 231 do STJ. 4. Como visto o Magistrado a quo, agiu corretamente, pois apesar de reconhecer a existência de atenuantes, não foi possível reduzir a pena, tendo em vista que a mesma já está fixada no mínimo abstrato previsto em lei.5. É pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei. 6. A mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.7. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ?circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal?. 8. Em sendo assim, mantenho a pena fixada na sentença guerreada, a qual resultou em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, face a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes.9. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0003235-58.2019.814.0061.
APELANTE: ADRIANO COSTA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, §2º, II DO CP - PRELIMINAR PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INCABÍVEL - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES E REDUÇÃO DA PENA - IMPROCEDÊNCIA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INCABÍVEL -
O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.
2.

PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES E REDUÇÃO DA PENA - IMPROCEDÊNCIA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ
- A
s circunstâncias do art. 59 do CP foram consideradas favoráveis ao réu, razão pela qual, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
3.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo reconheceu as atenuantes, descritas do art. 65, incisos I e III, alínea `d¿ do CP, porém deixou de atenuar a pena, em virtude da súmula 231 do STJ.
4.

Como visto o Magistrado a quo, agiu corretamente, pois apesar de reconhecer a existência de atenuantes, não foi possível reduzir a pena, tendo em vista que a mesma já está fixada no mínimo abstrato previsto em lei.
5.

É pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.
6.

A mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.
7.

O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ¿circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.
8.

Em sendo assim, mantenho a pena fixada na sentença guerreada, a qual resultou em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, face a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes.
9.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 29 de outubro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0003235-58.2019.814.0061.
APELANTE: ADRIANO COSTA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

ADRIANO COSTA SILVA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, a qual fixou
a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º II do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 28.03.2019, por volta de 12h:08min, no Município de Tucuruí, o denunciado em unidade de desígnios e esforços com um elemento ainda não identificado, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, da vítima Jackson Morais Martins.

Relata que no dia e horário mencionado, a vítima encontrava-se caminhando tranquilamente pelas ruas do Município, mais precisamente à altura da Rua Pedro Vigia, no bairro Santa Mônica, oportunidade em que foi surpreendida pelo denunciado, o qual, juntamente com seu comparsa ainda não identificado, se aproximou daquela em uma motocicleta Honda Bros de cor vermelha, sendo que o denunciado era a pessoa que estava na garupa do veículo e de posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto com os seguintes termos: ¿passa o celular¿.

Em razão da grave ameaça sofrida, a vítima acabou entregando o seu aparelho de telefone celular ao denunciado, o qual como dito, juntamente com o seu comparsa, após a consumação do delito, empreendeu fuga do local, tomando rumo ignorando.

Após a ocorrência do crime, os genitores da vítima, ao tomarem conhecimento dos fatos acionaram a Policia Militar, que empreendeu diligências pelas ruas do Município, no sentido de identificar os autores do crime em tela, sendo que, após algumas incursões, lograram Êxito em realizar a captura do denunciado, sendo que este, ainda em via pública, confessou a prática delitiva e indicou o local onde o aparelho celular havia sido ocultado.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 157,
§2º, II e §2º-A, I
do CPB.

A denúncia foi recebida em 23.05.2019, conforme se observa à fl. 08 dos autos.

Após o devido processamento o Juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante, pela prática dos crimes descrito no art. 157,
§2º, II
do CP.

Inconformado com o decreto condenatório, o réu, interpôs recurso de apelação, tendo apresentado as razões recursais, às fls. 39/43, pleiteando, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. Bem como, no mérito alegou a nulidade ou reforma da sentença, para que sejam aplicadas as atenuantes que o réu faz jus, reduzindo a pena ao mínimo legal.

O Ministério Público, às fls. 52/57, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 65/67, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo inclusão em pauta virtual.

Belém, 29 de outubro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0003235-58.2019.814.0061.
APELANTE: ADRIANO COSTA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Direito de recorrer em liberdade.

O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

Segue entendimento jurisprudencial do TJPA:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E FURTO. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANE DO USO DE ARMA EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI Nº 13.654/2018. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não havendo flagrante ilegalidade, o pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em absolvição se a prova produzida nos autos, notadamente as declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos testemunhais, apontam o apelante como autor do delito. 3. Não obstante a Lei nº 13.654/2018 tenha revogado o inciso I, do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal, tal regramento não deixou de reconhecer como causa de aumento da pena a utilização de arma de fogo, mas tão somente as demais armas que não se enquadram nessa espécie, que não é a hipótese dos autos. 4. Revela-se justificada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, diante da constatação de dois vetores judiciais desfavoráveis ao apelante, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor negativo já é suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo. (Súmula nº 23 do TJPA). 5. De ofício, readéqua-se a fração de aumento referente a causa de aumento do uso de arma de fogo para 1/3 (um terço), tendo em vista que o delito foi cometido antes da vigência da Lei nº 13.654/2018. 6. Recurso conhecido, desprovido e, de ofício, redimensionada a pena, à unanimidade. (2020.00406650-77, 211.695, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-06)

PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA QUE SEJAM APLICADAS AS ATENUANTES NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.

Ao analisar a dosimetria, verifico que todas as circunstâncias do art. 59 do CP foram consideradas favoráveis ao réu, razão pela qual, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo reconheceu as atenuantes, descritas do art. 65, incisos I e III, alínea `d¿ do CP, porém deixou de atenuar a pena, em virtude da súmula 231 do STJ.

Como visto o Magistrado
a quo
, agiu corretamente, pois apesar de reconhecer a existência de atenuantes, não foi possível reduzir a pena, tendo em vista que a mesma já está fixada no mínimo abstrato previsto em lei.

É pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

A mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ¿circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.
¿EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿ (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Em sendo assim, mantenho a pena fixada na sentença guerreada, a qual resultou em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, face a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença em sua integralidade.

É o voto.

Belém, 29 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator